Tribunal: TJBA
Processo: 8089606-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089606-16.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO DE DEUS DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A

Advogado(s)
:
LUCIANO DA SILVA BURATTO, ALAN DE OLIVEIRA SILVA SHILINKERT

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO DE MANDATO COM FIRMA RECONHECIDA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por João de Deus dos Santos Júnior contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação ordinária ajuizada em face da Fortbrasil Administradora de Cartões de Crédito S/A, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do não cumprimento da determinação judicial de apresentação de instrumento de mandato com firma reconhecida, conforme exigência fundada no Tema Repetitivo 1198.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo, sem resolução do mérito, diante do descumprimento da determinação judicial que exigiu a apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade, como meio de prevenir a litigância predatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O descumprimento da determinação de emenda à inicial, prevista no art. 321, parágrafo único, do CPC, justifica o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.

A exigência de apresentação de instrumento de mandato com firma reconhecida configura exercício legítimo do poder-dever do juiz, nos termos do art. 139, III, do CPC, para prevenir práticas de litigância predatória e proteger a dignidade da Justiça.

A ausência de cumprimento da diligência determinada pelo juízo revela descaso processual e inviabiliza o desenvolvimento válido e regular do processo, legitimando a extinção sem julgamento do mérito, conforme precedentes dos tribunais pátrios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único, 373, I, 485, IV, e 139, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1007871-65.2023.8.26.0032, Rel. Des. Sidney Braga, j. 12.03.2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 5506297-84.2021.8.09.0011, Rel. Desª Roberta Nasser Leone; TJ-PE, Apelação Cível nº 0000961-78.2021.8.17.2580, Rel. Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8089606-16.2022.8.05.0001
em que figuram como Apelante
JOAO DE DEUS DOS SANTOS JUNIOR
e como Apelado
FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente Apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239